Tribunal: TCU
Processo: 026.773/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a pedido de reexame outrora interposto pelo embargante contra deliberação que lhe aplicou multa por descumprimento de determinação expedida em processo de monitoramento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Roberto Leher, ex-Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), contra o Acórdão 283/2020-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, que rejeitou o Pedido de Reexame interposto contra o item 9.2. do Acórdão 1314/2017-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Vital do Rêgo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fulcro nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c art. 287 do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.